Tribunal: TJSP
Processo: 2167403-86.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a exclusão de juros de mora da base de cálculo de multa punitiva e fixou honorários de sucumbência. Alegação de omissão e erro material. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para determinar a exclusão de juros de mora da base de cálculo de multa punitiva e fixou honorários de sucumbência. Alegação de omissão e erro material. Vícios do art. 1.022 do CPC não configurados.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO E ILIQUIDEZ. Inocorrência. A escolha pela aplicação de percentual sobre o proveito econômico, em detrimento da apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), constitui matéria de mérito, devidamente apreciada no julgado. A fixação de percentual sobre base de cálculo a ser liquidada futuramente (o valor excluído da execução) está em conformidade com a sistemática processual (art. 85, § 4o, II, do CPC), não havendo omissão a ser sanada.

ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. FAIXA DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. Imprecisão na menção ao inciso I do § 3o do art. 85 do CPC que não caracteriza erro material apto a modificar o julgado. A intenção do Acórdão de fixar a verba no patamar mínimo legal de 10% é inequívoca, devendo o cálculo observar o escalonamento previsto em lei quando da liquidação. Ausência de vício que comprometa a substância da decisão.

CARÁTER INFRINGENTE E PREQUESTIONAMENTO. Recurso que, a pretexto de sanar vícios, busca a rediscussão do mérito e a reforma do decidido. Carácter infringente manifesto. A finalidade dos embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, cinge-se à correção dos defeitos expressamente previstos no art. 1.022 do CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.